Tribunal: STF
Processo: RE 106205
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-13
Data de publicação: 1985-09-13

Ementa:
EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA DO INPS. VALOR DA CAUSA. ALÇADA. RECURSO.
APELAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES. LEI 6.825/80 (ART-4.).
LEI 6.830/80 (ART-34). VALOR DA ORTN A DATA DO AJUIZAMENTO OU
DISTRIBUIÇÃO.
O VALOR DA ORTN ATRIBUIDO A CAUSA, PARA O EFEITO DE ALÇADA
RECURSAL, NOS TERMOS DO ART-4. DA LEI 6.825/80 E 34 DA LEI
6.830/80, E O QUE SE AFERE NO MOMENTO DO  AJUIZAMENTO OU
DISTRIBUIÇÃO DA CAUSA, SEM SUJEIÇÃO A POSTERIORES VARIAÇÕES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.